Tribunal: TJSP
Processo: 0000590-68.2014.8.26.0589
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Lei no 8.213/91 – Acidente típico – Dúvidas sobre a incapacidade laborativa – Necessidade de nova perícia.

JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003952
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000590-68.2014.8.26.0589, da Comarca de São Simão, em que é apelante SONIA
DOS SANTOS RIBEIRO SAMPAIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Converteram o julgamento em diligência. VU., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000590-68.2014.8.26.0589 -Voto no 29.423
2
Voto no 29.423
Apelação no 0000590-68.2014.8.26.0589
Apelante: SONIA DOS SANTOS RIBEIRO SAMPAIO
Apelado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: VARA ÚNICA DE SÃO SIMÃO
ACIDENTE DO TRABALHO Lei no 8.213/91 Acidente
típico
Dúvidas sobre a incapacidade laborativa

Necessidade de nova perícia.
JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
Vistos.
A r. sentença de fls. 183/188, cujo relatório se adota, julgou
improcedente a ação acidentária movida por SONIA DOS SANTOS RIBEIRO
SAMPAIO contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, por
ausência de incapacidade laborativa.
A autora apelou, buscando a inversão do julgado (fls. 195/201).
Recurso respondido (fls. 206/208).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
A autora alegou na inicial que no dia 02.10.2013 sofreu acidente durante
a jornada de trabalho como técnica de enfermagem. Ao transferir uma pacienta da
maca para a cama lesionou o ombro esquerdo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000590-68.2014.8.26.0589 -Voto no 29.423
3
O infortúnio é incontroverso. Foi comunicado pela empregadora (fls.
18/19) e ensejou o pagamento de auxílio-doença acidentário até 24.01.2014 (fls. 56).
A perícia médica, essencial em demandas desta natureza, foi realizada.
Contudo, o laudo apresenta lacuna e denota insegurança na conclusão apresentada.
De acordo com a perita, o exame físico não foi suficiente para emitir parecer
fidedigno e conclusivo, sendo necessária a realização de outros exames
complementares (fls. 83/86).
Após a apresentação de novos exames, a manifestação da perita se
mostrou novamente insegura, solicitando a realização de outros exames
complementares (fls. 174/175).
O exame físico é soberano, porém, o laudo é inconclusivo até mesmo
neste aspecto. De outro lado, no curso do feito, a autora recebeu novo auxílio-doença,
de 03.12.2015 a 31.01.2016 (fls. 168), não havendo elementos sobre eventual
recidiva no quadro clínico.
Nesse cenário, mostra-se inconsistente qualquer conclusão sobre o
pressuposto em questão, não favorecendo a convicção necessária para o julgamento
da demanda.
Assim, converto o julgamento em diligência para a realização de
nova perícia médica, para aferir se o infortúnio deixou sequelas que comprometam
a capacidade laborativa da autora.
Para tanto, fixo os honorários periciais em R$ 800,00 (oitocentos reais),
quantia que deverá ser depositada pela autarquia no prazo de 15 (quinze) dias,
contados da nomeação do novo perito pelo r. juízo de origem. Desde já fica
autorizado o levantamento da referida importância, em favor do perito nomeado,
após a apresentação do laudo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000590-68.2014.8.26.0589 -Voto no 29.423
4
A obreira deverá apresentar todos os exames que dispuser, inclusive os
realizados até a véspera da perícia médica, para melhores subsídios ao perito.
O laudo deverá ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, facultado às
partes a indicação de assistentes técnicos e apresentação de quesitos, nos termos do
art. 465, § 1o, II e III do CPC.
Com a vinda do laudo, dê-se vista às partes pelo prazo de 10 dias.
Diante do exposto, meu voto converte o julgamento em diligência.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator